Tribunal: STF
Processo: Rcl 52899
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada afronta à decisão proferida no re 25.891/GO. Processo de índole subjetiva no qual o reclamante não figurou como parte. Alegado descumprimento de decisão exarada nos autos da ADPF 347/DF. Audiência de custódia. Direito subjetivo do reclamante. Parcial procedência.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, ajuizada por Leandro dos Santos Leite contra ato do Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Goiânia/GO, que teria desrespeitado à autoridade da decisão proferida na Rcl 25.891/GO e descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF.



    Narra a inicial que o reclamante foi preso em flagrante, em 14.4.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O Ministério Publico do Estado de Goiás requereu a conversão da prisão em flagrante do reclamante em prisão preventiva e foi atendido pelo Juízo reclamado, ao apreciar o auto de flagrante, sem a realização da audiência de custódia. 



    Requer o reclamante, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva. Pugna, ainda, seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goias a retomada imediata das audiências de custódia presenciais; seja oficiado o Conselho Nacional de Justiça para averiguar os motivos pelos quais até hoje o TJGO e seus magistrados não estão realizando as audiências de custódia na forma presencial; e seja determinada a apuração da conduta do magistrado que deixou de realizar a audiência de custódia sem motivos idôneos. 



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    No caso, extraio dos autos que o Reclamante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, sem que previamente ouvido em audiência de custódia. Colho excerto da respectiva decisão:



    “(...).



    Em que pese a Lei nº 13.964/19, tenha reforçado a necessidade de se realizar a audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, também contemplou a impossibilidade de fazê-la, caso haja motivação idônea (artigo 310, § 4º do CPP). 



    No caso, cumpre registrar a inviabilidade de realização do aludido ato, no prazo previsto no artigo 310, caput do Código de Processo Penal. Explico: 



    Trata-se de Plantão Regionalizado, abrangendo a Macrorregião 04 diversas comarcas, quais sejam: Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Cromínia, Hidrolândia e Senador Canedo, além dos competentes Distritos, não existindo - até o momento - estrutura policial adequada que possibilite o deslocamento e escolta dos presos entre tais cidades em tempo tão exíguo. 



    Doutra banda, em razão da pandemia causada pela COVID-19, entendo que a logística com o traslado do preso até a comarca sede do plantonista, para a realização da audiência de custódia representaria maiores riscos sanitários que benefícios ao próprio detento, além de expor ao contágio os servidores, advogados, defensores públicos e promotores. 



    Somado a tal fato, ainda não foi disponibilizada viabilidade técnica de comunicação com a Casa de Prisão Provisória (CPP), para possibilitar a imediata realização da Audiência de Custódia, por videoconferência. 



    Friso, por oportuno, que, até mesmo durante o expediente ordinário, tem-se enfrentado enormes dificuldades de concretização de tais atos, sendo necessário prévio agendamento (por meio de telefone e envio de ofício), para a utilização dos equipamentos e da sala destinada, para tal fim no aludido complexo prisional. Inegável, portanto, que o cenário estrutural ora delineado, por óbvio, consubstancia-se na motivação idônea exigida pelo art. 310, §4º, do CPP.] 



    Outrossim, ressalto que em sendo disponibilizado pela Casa de Prisão Provisória canal imediato de atendimento, a possibilidade de realização da Audiência de Custódia poderá ser analisada no futuro (expediente regular). Destaque-se, ademais, que a ausência dela, não enseja maiores prejuízos, na medida em que a regularidade do flagrante será analisada durante o plantão forense. 



    De mais a mais, nada impede que encerrado o expediente extraordinário, o juiz natural da causa, designe a custódia e colha as declarações do flagrado, se assim entender pertinente ou se, de tal modo, o requerer a defesa. 



    Pois bem. No caso em apreço, não vislumbro irregularidade no procedimento flagrancial. Ao contrário, a prisão foi efetuada legalmente, configurando o flagrante previsto no artigo 302, I, do Código de Processo Penal. 



    Constam do procedimento as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do preso, nota de culpa e relatório médico, inexistindo vícios formais ou materiais capazes de macular a peça de comunicação, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, com fulcro nos artigos 302, 304 e 306 do Código de Processo Penal. 



    Atenta às diretrizes da atual redação do artigo 310 do Código de Processo Penal (Lei nº 12.403/2011), analiso a necessidade da manutenção da segregação cautelar do flagrado ou a possibilidade de substituição por outra medida. 



    A prova da materialidade é patente, consoante se verifica do auto de prisão em flagrante delito e do laudo preliminar de verificação da droga. Além do que, os indícios de autoria também estão suficientemente comprovados, os depoimentos das testemunhas. 



    Como se sabe, a liberdade é um direito fundamental constitucional e só pode ser mitigada quando se verificar a ocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, que são aquelas estabelecidas no artigo 312, do Código de Processo Penal, que assim prevê, in verbis: “Art. 312 – A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.” 



    Em relação aos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, como antecedente indispensável à aplicação da medida extrema, estes passam a ser de três ordens cumulativas: prova da existência do crime, indícios sérios de autoria (artigo 312, in fine) e ineficácia, inadequação ou insuficiência das medidas cautelares (artigo 282, parágrafos 4º e 6º, c/c artigo 312, parágrafo único). Os requisitos da preventiva, como exigência de validade do ato, continuam os mesmos (artigo 312, 1ª parte) e são alternativos: garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a aplicação da lei penal, ou necessidade da instrução criminal. 



    Significante, também, foram as alterações do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo que somente caberá prisão preventiva nos crimes dolosos com pena privativa máxima cominada superior a quatro anos, independente de ser o crime punido com detenção ou reclusão; ter sido o acusado condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado à exceção do disposto no artigo 64, caput, inciso I, do Código Penal; nos crimes que envolverem violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    É cediço que o crime em apreço é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, inciso I do CPP). 



    Analisando detidamente os autos, constato inviável a concessão de liberdade provisória ao(a) autuado(a) ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, dada a necessidade de sua segregação. Explico. 



    Além do fumus commissi delicti, presente o periculum libertatis, evidenciado pelo modus operandi empregado e dada a lucratividade do tráfico, causando mal sem precedentes entre jovens e adultos dependentes químicos, além de disseminar outros delitos (roubo, furto, receptação, homicídios). 



    No presente caso, há indícios veementes da prática do crime, conforme se vê do próprio auto de prisão em flagrante e do laudo de constatação provisória. Quanto à autoria, o autuado estava em poder de mais de 60 (sessenta) porções de substância esbranquiçada com laudo positivo para cocaína, além de uma certa quantia em dinheiro, existindo indícios suficientes de ter o autuado cometido o crime de tráfico de drogas, conforme lhe foi imputado. Com efeito, no caso dos autos, verifico que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Fundamento. 



    Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública, assevera a doutrina que esta envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade; e demanda requisitos básicos como gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do autor e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa, não precisando, evidentemente, ser encontrados cumulativamente. 



    A verificação da gravidade concreta do crime é feita a partir da análise do fato e suas circunstâncias e consequências. Eugênio Pacelli esclarece em suas lições que, in verbis: 



    (...)



    Como se vê nos autos, inferem-se razões concretas para a segregação cautelar do autuado, mormente na gravidade da ação criminosa que ele supostamente protagonizou e na situação de insegurança e intranquilidade geradas no corpo social, razões suficientes para a decretação da prisão para preservação da ordem pública. 



    Ademais, é cediço que a periculosidade do autuado não pode ser desprezada quando se examina a conveniência e o cabimento da segregação cautelar como medida de resguardo da ordem pública, em cujo conceito não se compreende tão somente a prevenção da reiteração de fatos criminosos, mas também o acautelamento do meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão social. 



    No caso, a necessidade da prisão do autuado está devidamente demonstrada nos autos, existindo fundamentos autorizadores da medida extrema em face dos elementos do caso concreto, demonstrando a real necessidade da decretação/manutenção da custódia cautelar. 



    Em que pese o advento da Lei Federal nº 12.403/11, constato não preencher o(a) flagranteado(a) os requisitos para concessão das medidas cautelares diversas da prisão, pelos fundamentos acima explanados, não restando outra alternativa a não ser converter a prisão em flagrante em preventiva, visando acautelar o meio social de novas práticas delitivas. 



    Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de LEANDRO DOS SANTOS LEITE em PRISÃO PREVENTIVA, para o fim de garantir a ordem pública e aplicação da Lei Penal, nos termos dos artigos 310, inciso II e 312, do Código de Processo Penal.”



     



    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado por ocasião do deferimento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, que reconheceu o direito subjetivo da pessoa presa em flagrante de ser conduzida até a autoridade judicial para ser ouvida em audiência de custódia. 



    E a circunstância de a prisão em flagrante haver sido convertida em preventiva não subtrai do preso o direito subjetivo de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade da medida constritiva da liberdade. 



    Endossar a supressão da audiência de custódia, na hipótese, esvaziaria o pronunciamento desta Suprema Corte e inviabilizaria o acionamento do mecanismo de controle de legalidade da prisão decorrente de situação flagrancial. Confira-se:



    “(…)



    2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória.



    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 



    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.



    (…)” 



    (HC 133.992/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 02.12.2016 – destaquei)



    A concretizar o conteúdo decisório da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213/2015, que estatui: 



    “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.”



    Nessa medida, todo preso em flagrante deverá ser apresentado à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvido e deliberado sobre sua prisão.



    Na espécie, emerge dos autos que ao Reclamante, preso em flagrante, não foi garantido o direito de audiência ao tempo e modo determinados pela Suprema Corte no precedente indicado.



    Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que, excepcionalmente, por videoconferência em decorrência da pandemia da Covid-19:



    “(…) 



    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.



    (…)”



    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020 – destaquei) 



    Destaco, ainda, que o Ministro Nunes Marques, nos autos da ADI 6.841/DF, deferiu medida liminar ad referendum do Plenário deste Tribunal, para suspender a eficácia da expressão vedado o emprego de videoconferência, constante do art. 3º-B do Código de Processo Penal, de forma a permitir a realização das audiências de custódia por videoconferência, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, conforme art. 19, da Resolução n. 329/2020, CNJ, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 357/2020, CNJ (ADI 6.841-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 29.6.2021). 



    De outro lado, inacolhível o pleito de relaxamento da prisão preventiva, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, o relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte (Rcl 44.456-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    Ademais, a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019).



    No tocante ao alegado desrespeito à decisão proferida na Rcl 25.891/GO assento que essa referência paradigmática foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo o Reclamante participado da relação processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida. 



    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem eficácia vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual. 



    Vale dizer, os julgados invocados como paradigmas não estendem sua eficácia à parte ora reclamante, uma vez que não figurou neles como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):



     
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”



    (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 05.8.2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 97.256/RS. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 



    2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 27.044-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” 



    (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.02.2017)



     
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira  Turma, DJe 10.02.2017)



    Ademais, nada colhe os demais pleitos da parte Reclamante. Como se sabe, este Supremo Tribunal Federal, ao exame da medida cautelar na ADPF 347/DF, deferiu, em parte, o pleito liminar, para determinar a realização, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), da audiência de custódia. 



    Vê-se, portanto, que todo Poder Judiciário nacional já está vinculado, de forma cogente e irrefutável, ao comando exarado por esta Suprema Corte.



    Desse modo, inequivocamente, o pleito deduzido revela-se desnecessário, ausente, portanto o necessário e indispensável interesse de agir (art. 17 c/c art. 990, ambos do CPC).



    Ademais, o reclamante pretende, na realidade, o reconhecimento geral e abstrato de que o TJGO está descumprindo o comando emanado desta Casa, o que não pode ser aferido na presente sede reclamatória pela absoluta impropriedade do instrumento processual utilizado. 



    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para:



    (i) determinar a realização, presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 



    (ii) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora